Tribunal: STF
Processo: Rcl 9956
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. TERMO DE OPÇÃO FIRMADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E O QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.602/MG. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.